Tribunal: TJDFT
Processo: 0713927-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713927-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VICTOR DOS SANTOS VALADARES D E C I S Ã O Vistos, Esta Relatoria determinou a intimação do agravante DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca do recurso interposto em aparente duplicidade ao AI 0713824-76.2024.8.07.0000 O Distrito Federal e o IPREV/DF informaram a ocorrência de falha de comunicação entre os sistemas, o que acarretou a interposição em duplicidade. Ainda, manifesta pela ausência de interesse recursal no presente recurso. (ID 58270043) Logo, o conhecimento da insurgência encontra óbice no princípio da unirrecorribilidade. Isso posto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator